Tribunal: CARF
Processo: 12448.930371/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.930371/2012-90
ACÓRDÃO
1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S/A - NTN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS. LUCRO REAL.
Na composição do saldo negativo somente podem ser utilizados os valores
de imposto retido na fonte incidente sobre as receitas computadas na
determinação do lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer integralmente o saldo negativo de IRPJ de 2008 no valor de R$
3.008.869,72, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 172/191) interposto em face do v. acórdão de
fls. 159/162, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 20/25, manejada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF Rio de Janeiro às fls. 12, que,
tendo em vista a insuficiência do crédito informado, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 29751.73246.200410.1.3.02-7532.
O saldo negativo pleiteado no valor de R$ 3.006.869,72, foi composto unicamente
de retenções na fonte neste mesmo valor. O Despacho Decisório, fls 12, reconheceu apenas R$
2.703.322,18 deste montante, reconhecendo parcialmente o direito creditório.
Em breve resumo, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedente a MI com base nos
seguintes fundamentos:
 em consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário,
confirmamse retenções que satisfazem as deduções pretendidas;
 a motivação do despacho é outra. Só parte das receitas da prestação de
serviços sobre as quais incidiu a retenção não foram oferecidas à tributação
na ficha 06 A da DIPJ;
 a dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as
retenções sejam computadas na determinação do lucro real, conforme
alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e
inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; e
 na manifestação de inconformidade, o interessado se omite quanto ao fato
acima exposto.
Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 172/191,
acompanhado dos documentos de fls. 197/323 e 327/471, com base nos argumentos assim
resumidos:
 incorreu em equívoco a Delegacia de Julgamento, vez que comparou o
montante recebido em 2008 (R$ 75.605.879,35) com o total de Receita
reconhecida em 2008 (R$ 50.143.584,20) sendo certo que ambos elementos
não se confundem, posto que o valor recebido é registrado e apurado com
base no regime de caixa, e o reconhecimento da receita se dá com base no
regime de competência;
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
3
 em verdade, em 2008 foram recebidos valores de notas fiscais emitidas em
2007, situação em que a respectiva receita foi reconhecida pelo regime de
competência, na apuração de 2007, mas o fluxo de caixa e respectiva
retenção só se deu no efetivo recebimento, que se deu no ano de 2008;
 apresenta quadro demonstrativo intitulado “NTN - FATURAMENTO 2007 E
2008 E RECEBIMENTOS EM 2008 - PAGO PELA PETROBRAS”, informando que
nessa tabela segue uma consolidação, por estabelecimento, nas notas fiscais
cujo faturamento se deu com retenção, com a respectiva data de emissão
(período em que a receita foi devidamente reconhecida e levada à
tributação), e a data do efetivo recebimento (2008), quando ocorreram as
retenções, fazendo nascer o direito pleiteado por meio da DCOMP em
referência;
 em 2007, em relação as referidas notas fiscais, restou reconhecida uma
receita de R$ 41.793.366,78, levada à tributação, cujo recebimento, com as
respectivas retenções, só se deu em 2008;
 por sua vez, o valor de R$ 33.812,512,52 diz respeito a notas fiscais emitidas
em 2008 e recebida neste ano, com as retenções impostas; > em síntese,
todos os valores recebidos foram oferecidos à tributação do IRPJ e da CSLL
de acordo com o período de competência apropriado e nos termos da
legislação aplicável. Adicionalmente, os créditos tributários decorrentes das
retenções tributárias realizadas pela fonte pagadora foram tomados com
base no regime de caixa; e
 apresenta lista de todas as notas fiscais que compõem os valores acima,
evidenciando-se o respectivo período de competência o que ensejou o
registro contábil nos anos pertinentes (as quais serão encaminhadas em
anexo ao presente recurso voluntário).
Em sessão realizada no dia 17 de agosto de 2023, esta Turma resolveu converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, Resolução n° 1402-001.778, fls 475/482 nos
seguintes termos do voto vencedor:
 Intimar o contribuinte a comprovar, por meio de documentos fiscais e/ou
contábeis, que os rendimentos referentes às Notas Fiscais apresentadas
aos autos guardam relação com o que foi retido de IR em 2008.
 Identificar, se os respectivos rendimentos compuseram a base de cálculo
do IR no ano calendário de 2007.
 Determinar quais retenções, das que foram declaradas na Dcomp, podem
ser confirmadas, considerando o oferecimento à tributação de suas
respectivas receitas no período de competência a que se referem.
 Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
4
 Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.
Os resultados da diligência realizada foram registrados na Informação Fiscal n°
319/2024, fls 899/909, às fls 915/920.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
Cuidam os autos de PER/DCOMP homologado parcialmente em razão da
insuficiência do crédito informado, consistente no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2008, composto por Imposto de Renda na fonte em relação ao qual a interessada não comprovou
que as receitas correspondentes foram integralmente oferecidas à tributação. Confira-se a
“Análise das Parcelas de Crédito” integrante do DD. (fls. 14):

Com efeito, a DIPJ do ano-calendário de 2008 ostenta, na linha 05 da Ficha 06A, o
valor da Receita de Prestação de Serviços no montante de R$ 50.143.584,20 (fls. 64):

Já segundo a “Análise das inconsistências apuradas pelo SCC – Sistema de
Compensação de Créditos” de fls. 158, a totalidade de receitas encontradas na Dirf foi da ordem
de R$ 75.605.879,35, a saber:
(...)
A retenção de IR pela fonte pagadora de CNPJ básico 33.000.167 através do
código 6147 foi confirmada em Dirf (fls.5183/5200), entretanto a sua receita
correspondente (Receita de prestação de serviços) foi parcialmente oferecida à
tributação. Esta constatação foi feita através da consulta da receita encontrada na
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
5
Dirf no valor de R$75.605.879,35 que é maior do que a encontrada na linha 05 da
ficha 6A da DIPJ/2009 no valor de R$50.143.584,20 (fls.5178).
Como se sabe, na determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do Imposto de Renda pago ou retido
na fonte, incidentes sobre receitas computadas na determinação do lucro real, na forma
estabelecida pela alínea "c" do § 3o do artigo 37 da Lei no 8.981, de 1995, e pelo inciso III do § 4o
do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
L. 8.981/1995:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-
calendário ou na data da extinção.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
L. 9.430/1996 (redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
No mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 80:
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
6
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Desse modo, do total das receitas do ano de 2008, no montante de R$
75.605.879,35, apenas R$ 50.143.584,20 (66,32%) tiveram a comprovação da tributação
reconhecida nos autos. Restaria à interessada, portanto, o ônus de comprovar que a diferença de
R$ 25.462.295,15 (33,68%) também teria sido oferecida à tributação.
Nesse passo, a Recorrente alega que todos os valores foram oferecidos à tributação
de acordo com o período de competência apropriado e nos termos da legislação aplicável, sendo
que a decisão recorrida equivocadamente teria comparado o montante recebido em 2008 (R$
75.605.879,35) com o total de Receita reconhecida em 2008 (R$ 50.143.584,20). Tal discrepância
teria decorrido do fato de que, em 2008, foram recebidos valores de notas fiscais emitidas em
2007, situação em que a respectiva receita foi reconhecida pelo regime de competência, na
apuração de 2007, mas o fluxo de caixa e respectiva retenção só se deu no efetivo recebimento,
no ano de 2008.
Segundo a Recorrente, em 2007 foi reconhecida a receita de R$ 41.793.366,78,
levada à tributação, cujo recebimento, com as respectivas retenções, só se deu em 2008. Já em
2008 foram emitidas notas fiscais no valor de R$ 33.812,512,52, recebidas nesse mesmo ano das
retenções.
Para demonstrar o alegado, instruiu o Recurso Voluntário com os documentos de
fls. 197/323 e 327/471, consistentes em notas fiscais de serviço (fls. 194/244, 259/323 e 327/471)
e de venda de bens do ativo imobilizado (CFOP 5551, fl. 245/258).
Entendendo que havia uma possibilidade de que a recorrente de fato teria
reconhecido as receitas no ano anterior, em 2007, mas que não trouxe documentos suficientes
para comprovação do alegado, esta turma decidiu converter o julgamento em diligência no intuito
de que fosse dado a oportunidade sua comprovação.
Os resultados da diligência foram registrados na Informação Fiscal n° 319/2024 que
apresentou as seguintes conclusões:
Por todo acima exposto, respondendo aos itens propostos na Resolução no 1402-
001.778 de fls. 475/482:
1) Restou comprovado que as Notas Fiscais apresentadas às fls. 197/471, emitidas
em outubro, novembro e dezembro de 2007, guardam relação com o que foi
retido no ano-calendário de 2008.
2) Restou comprovado que os rendimentos cujas Notas Fiscais foram emitidas em
novembro e dezembro/2007, que totalizam R$ 40.938.623,24, compuseram a
base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2007. Faltou a
comprovação da tributação do montante de R$ 854.743,54, da filial CNPJ no
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
7
04.991.833/0003-84, que se refere às Notas Fiscais de no 826 a 840 (fls. 245/258),
todas no valor individual de R$ 61.053,11, emitidas em 11/10/2007.
3) Restaram confirmadas as seguintes retenções informadas na DCOMP no
29751.73246.200410.1.3.02-7532:

Como se pode observar, pelo resultado da diligência, a recorrente não conseguiu
comprovar apenas o oferecimento à tributação no montante de R$ 854.743,54, da filial CNPJ no
04.991.833/0003-84, que se refere às Notas Fiscais de no 826 a 840 (fls. 245/258), todas no valor
individual de R$ 61.053,11, emitidas em 11/10/2007.
Assim, do valor total de R$ 3.008.869,72 de retenções informadas em Dcomp,
restaram confirmadas R$ 2.998.612,80, ficando pendentes de confirmação o valor de R$
10.256,92, referente às Notas Fiscais acima mencionadas.
Em manifestação sobre os resultados da diligência realizada a recorrente afirma que
os rendimentos referentes às citadas Notas Fiscais foram oferecidos à tributação no próprio ano
de 2008, enquanto a autoridade fiscal que realizou a diligência verificou apenas o oferecimento à
tributação no ano de 2007.
Em uma primeira análise, de fato, as verificações realizadas pela diligência com
relação a essas Notas Fiscais se concentraram apenas no ano calendário de 2007, conforme
podemos verificar no trecho da Informação Fiscal abaixo copiado:
Ocorre que, conforme análise do tópico anterior, não restou confirmada a
tributação em 2007 da parcela de R$ 854.743,54, da filial CNPJ no
04.991.833/0003-84, relativa às Notas Fiscais de no 826 a 840 (fls. 245/258), todas
no valor individual de R$ 61.053,11, emitidas em 11/10/2007.
Resta, portanto, verificar se a recorrente trouxe aos autos elementos
comprobatórios do oferecimento à tributação dessas receitas no ano calendário de 2008.
Às fls 937, consta o livro Razão, abaixo reproduzido, em que é demonstrado a
escrituração das Notas Fiscais glosadas pela fiscalização:
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.367 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.930371/2012-90
8

Portanto, a recorrente comprova o oferecimento à tributação das receitas das
Notas Fiscais glosadas no montante total de R$ 854.743,54, equivalente ao total de retenção não
reconhecida na diligência realizada no valor de R$ 10.256,92.
Desta maneira, ficam confirmadas todas as retenções informadas em Dcomp e,
sendo essa a única parcela que compõe o saldo negativo pleiteado, este deve ser reconhecido em
sua integralidade.
Sendo assim, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário apresentado
para reconhecer integralmente o saldo negativo de IRPJ de 2008 no valor total de R$ 3.008.869,72,
homologando as compensações declaradas até o limite do valor do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1005
DF CARF MF
Original